Tribunal: TJSP
Processo: 0001813-10.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001813-10.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DEREX
CANDIDO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para desclassificar o crime de furto para e condenar o
réu pela prática do delito de receptação (artigo 180 do CP), e fixando as penas em 01
ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa,
ficando mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001813-10.2016.8.26.0032 -Voto no 23.393
2
Apelação Criminal no 0001813-10.2016.8.26.0032
Apelante: Derex Candido do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 23.393 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 230/236, declarada às fls.
248/249, cujo relatório se adota, DEREX CÂNDIDO DO NASCIMENTO foi
condenado como incurso no artigo 155, caput, e § 1o, do Código Penal, à pena de 01
ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe permitido recorrer em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este Tribunal
buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do crime para receptação culposa, o afastamento da majorante
referente ao repouso noturno, a fixação da pena-base no mínimo legal, a
modificação do regime prisional para o aberto, além da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 258/275).
Regularmente processado o apelo (fls. 280/289),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls.
304/310).
É o relatório.
A acusação acolhida é no sentido de que, no dia 28
de julho de 2015, por volta de 20h30min, durante o período destinado ao repouso
noturno, na Rua Carlos Gomes, altura do no 732, na Comarca de Araçatuba, DEREK
CÂNDIDO DO NASCIMENTO subtraiu, para si, um aparelho celular, um relógio
masculino e a quantia de R$ 70,00, bens pertencentes à vítima Ulisses Aparecido
Barbosa.
A materialidade está devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05) e auto de entrega (fls. 10).
A autoria é induvidosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001813-10.2016.8.26.0032 -Voto no 23.393
3
Na Polícia, o réu negou a acusação, alegando que
comprou o telefone celular de um desconhecido, uma semana antes de ser preso por
tráfico de drogas, pela quantia de R$ 150,00, porém não sabia que o aparelho era
produto de crime (fls. 107/108).
Na fase judicial, apesar de ter sido intimado, não
compareceu, tornando-se revel (fls. 200/201).
Entretanto,
sua
versão
apresentada
na
fase
extrajudicial restou isolada nos autos.
A vítima, Ulisses Aparecido Barbosa, em Juízo,
declarou que na noite dos fatos parou seu veículo em frente ao Instituto de Educação
Manoel Bento da Cruz porque sua filha, aluna do estabelecimento de ensino, teria
tido um problema. Ao descer do carro, deixou aberto o vidro do passageiro. Ao
retornar ao veículo, percebeu a subtração de um relógio, de dinheiro e de um celular.
Afirmou ter feito Boletim de Ocorrência e alguns dias depois recuperou o celular,
depois de apresentar a respectiva nota fiscal na Delegacia de Polícia (Mídia).
O policial militar, Carlos Alberto Marques Antônio,
em audiência, declarou estar em patrulhamento quando avistou o réu pulando o
muro de um terreno baldio. Saiu em sua perseguição, quando ele, ao notar a
presença da Polícia, dispensou algo e acelerou o passo. Na sequência, conseguiu
abordá-lo, constatando que o objeto arremessado pelo réu eram microtubos de
cocaína. Em revista pessoal, encontrou mais drogas, a quantia de R$ 20,00 e um
celular. Indagado o réu sobre o telefone celular, ele alegou que o adquirira há pouco
tempo, não sabendo informar o valor pago. Por fim, o réu tinha fama de ser
traficante de droga (Mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar, André Luís Marçal de Araújo, que, ouvido em Juízo, confirmou os fatos
postos na denúncia, acrescentando que o réu, quando abordado, estava na posse de
um celular, ocasião em que ele não forneceu qualquer explicação razoável a respeito
de tal posse, o que indica ter sido ele o autor do furto (Mídia).
Como se vê, através das insuspeitas declarações dos
policiais, que narraram com detalhes toda diligência que culminou com a prisão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001813-10.2016.8.26.0032 -Voto no 23.393
4
acusado, a condenação se revelou acertada e deve ser mantida.
Insta salientar que as declarações prestadas pelos
policiais merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no caso em tela, que tais
servidores públicos possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Como se vê, as provas produzidas nos autos não
foram capazes de comprovar à prática de furto pelo réu, mas, ao contrário, conforme
pleiteou a defesa, evidencia seguramente a prática do delito de receptação.
O delito de furto ocorreu no dia 28 de julho de
2015, por volta de 20h30min, e o réu somente foi preso, por tráfico de drogas, no dia
30 de julho de 2015, por volta de 12h15min, na posse do celular subtraído.
O réu na fase policial afirmou ter adquirido o
celular uma semana antes de sua prisão e desconhecia sua origem ilícita do bem,
fato que restou isolado nos autos, tendo em vista que ele sequer forneceu o nome do
vendedor ou mesmo o comprovante da transação, circunstâncias, também
comprometedoras.
Por conseguinte, inviável se cogitar em absolvição,
porém é forçosa a desclassificação do delito do art. 155, caput, § 1o, do CP para o
crime do artigo 180 do mesmo diploma legal.
Quanto à pena.
Na primeira fase, obedecendo aos mesmos critérios
fixados pelo Magistrado as basilares deve ser fixadas em 1/6 acima do mínimo legal,
em virtude do réu ostentar maus antecedentes (fls. 123).
Na segunda fase, em virtude da presença da
atenuante da menoridade relativa, a base deve retornar para o piso, ou seja, 01 ano
de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, as quais são tornadas definitivas à
míngua de modificadoras.
Não se cogite, todavia, de eventual substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo porque, nesse
particular, os motivos e as circunstâncias não indicam que essa substituição seja
suficiente, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes.
Por fim, considerando que o apelante ostenta maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001813-10.2016.8.26.0032 -Voto no 23.393
5
antecedentes e outra condenação definitiva anterior, fixo o regime prisional
semiaberto por ser o mais adequado, uma vez que o mais brando não será suficiente
para a repressão e prevenção de sua conduta.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para desclassificar o crime de furto para e condenar o réu pela prática do
delito de receptação (artigo 180 do CP), e fixando as penas em 01 ano de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, ficando
mantida, no mais, a r. sentença

IVO DE ALMEIDA
Relator